Tribunal: TJSP
Processo: 2215988-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pretensão à isenção de custas e despesas processuais – Art. 99, §§2o e 3o do Código de Processo Civil - Presunção iuris tantum estabelecida pelo CPC, corroborada por elementos de prova contidos nos autos – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215988-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
ROSANGELA LEMOS DE OLIVEIRA, é agravado MJA PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215988-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27197
AGR. INSTR.:
2215988-48.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO ROQUE (1a VARA CÍVEL)
AGTE.:
ROSANGELA LEMOS DE OLIVEIRA
AGDA.:
MJA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pretensão à isenção de custas e
despesas processuais Art. 99, §§2o e 3o do Código de Processo
Civil - Presunção iuris tantum estabelecida pelo CPC, corroborada
por elementos de prova contidos nos autos Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da r.
decisão que, em ação possessória, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte
ré e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais em dez dias.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, sustentando, em
síntese, que não reúne condições de custear o processo.
Deferido o efeito suspensivo, contraminuta às fls. 68/69
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste à agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, prevê em seu art. 99, §3o que:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215988-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a
natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres, se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão
do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o benefício.”1
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
O pleito da autora foi indeferido nos seguintes termos:
Vistos, O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração
de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção
relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos
que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à
parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência,
sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção
pelos indícios constantes nos autos, a parte, apesar de
intimada, deixou de apresentar todos os documentos
declinados para que fosse possível avaliar de uma maneira
global, sua condição financeira. É importante observar que,
mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou
indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para
a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras
fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Nesse
contexto,
indemonstrada
a
incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido
eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas
judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte ré para que providencie a comprovação
do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na
dívida ativa. Int.
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a
edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215988-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na situação dos autos, todavia, respeitado o entendimento do
digno magistrado de primeiro grau, observando-se o conjunto dos elementos
objetivos constantes dos autos, não se vislumbra ostente a agravante uma situação
econômico-financeira incompatível com a insuficiência afirmada.
A autora qualifica-se como aposentada e seus demonstrativos
de pagamento demonstram que não possui renda mensal significativa, auferindo
valores não superiores a dois salários mínimos. Ademais, os extratos bancários
juntados demonstram singela movimentação financeira (fl. 200).
Por fim, seu último trabalho com carteira assinada foi em
profissão modesta (ajudante de cozinha), corroborando que se trata de pessoa
simples.
Essas circunstâncias demonstram, em princípio, que não possui
rendimentos para o custeio do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua
família, merecendo acolhida para os fins a que se destina.
Portanto, a decisão deve ser reformada para se conceder os
benefícios da gratuidade de justiça à parte ré-agravante.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator